Tribunal: TJDFT
Processo: 0723656-85.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DIREITO À DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. OBRIGAÇÃO DE COMPLEMENTAR O HISTÓRICO ACADÊMICO AFASTADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos pelo autor ANDERSON DA SILVA RIBEIRO e pela ré ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS TRABALHADORES DE BRASÍLIA, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré às seguintes obrigações: a) complementar o histórico acadêmico do autor, incluindo as notas das disciplinas cursadas e aprovadas na instituição de ensino de origem, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais), limitada a R$5.000,00 (cinco mil reais); e b) restituir ao autor a quantia de R$336,20 (trezentos e trinta e três reais e vinte centavos), a título de desconto de 10% (dez por cento) na semestralidade, previsto no Programa de Pesquisa e Iniciação Científica (PPIC), mais os acréscimos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) restituição dos valores pagos pelo autor, vinculados aos custos das disciplinas extras cursadas; (ii) direito do autor ao desconto de 10% (dez por cento) na semestralidade, segundo o Programa de Pesquisa e Iniciação Científica (PPIC); (iii) dever da ré à complementação do histórico acadêmico do autor, para constar as notas das disciplinas cursadas e aprovadas na instituição de ensino de origem; e (iv) direito do autor à reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O autor tem direito à gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV e CPC, art. 99, § 3o).
4. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo e somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (Lei no 9.099/1995, art. 43), hipótese diversa dos autos.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo (CDC, arts. 2o e 3o), de modo que se aplicam as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. Nos termos dos arts. 6o, III e IV, do CDC são direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, bem como a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva e métodos comerciais coercitivos ou desleais. E o art. 30 do CDC estabelece que toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.
7. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça “informação adequada, nos termos do art. 6o, III, do CDC, é aquela que se apresenta simultaneamente completa, gratuita e útil, vedada, neste último caso, a diluição da comunicação efetivamente relevante pelo uso de informações soltas, redundantes ou destituídas de qualquer serventia para o consumidor.” Ademais, “a obrigação de informação exige comportamento positivo, pois o CDC rejeita tanto a regra do caveat emptor como a subinformação, o que transmuda o silêncio total ou parcial do fornecedor em patologia repreensível, relevante apenas em desfavor do profissional, inclusive como oferta e publicidade enganosa por omissão.” (STJ, REsp 586.316/MG, 2003/0161208-5, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.4.2007).
8. No caso, em relação às cobranças vinculadas às disciplinas adicionais, a preposta da ré, em mensagem enviada ao autor via aplicativo WhatsApp, informou: “o aluno não vai pagar por disciplinas pendentes de semestres anteriores ao que foi enquadrado aqui na instituição, por exemplo o aluno está ingressando aqui no 4o semestre então as disciplinas pendentes do 1o ao 3o semestre que não foram reprovadas na Iesplan poderão ser cursadas sem ônus” (ID 68856612). Não obstante, o pedido de isenção de pagamento formulado pelo autor foi indeferido pela ré, nos seguintes termos: “o discente obteve um número maior de disciplinas aproveitadas do 5o ao 10o semestres do que as disciplinas a serem cursadas do 1o ao 4o semestres” (ID 68856617).
9. Nesse contexto, as informações prestadas pela ré não foram suficientemente claras e precisas, de forma que o autor tem direito à restituição dos valores pagos para cursar as disciplinas pendentes até o 4o semestre, com exceção da quantia referente à disciplina de Direito Eleitoral e partidário, ante a impugnação específica da ré (ID 68856644 - Pág. 13), no valor total de R$2.979,97 (dois mil, novecentos e setenta e nove reais e noventa e sete centavos). Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1839043, 0716150-56.2022.8.07.0007, Rel. Luís Eduardo Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal, j. 26.3.2024; Acórdão 1787705, 0725258-48.2023.8.07.0016, Rel.a Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 20.11.2023.
10. Outrossim, verifica-se que o autor foi selecionado para o Programa de Pesquisa e Iniciação Científica - PPIC (ID 68856609), mas o desconto de 10% (dez por cento) na semestralidade previsto no respectivo edital não foi aplicado (ID 68856621), legitimando o direito ao reembolso no valor de R$336,20 (trezentos e trinta e seis reais e vinte centavos), na forma determinada na sentença.
11. Por outro lado, é lícita a menção “crédito concedido” no histórico acadêmico do autor, sem indicação das notas das disciplinas cursadas e aprovadas na instituição de ensino de origem, visto que o aproveitamento de estudos realizados por alunos em processos de transferência é de estrita competência das instituições de ensino superior receptoras, nos termos do art. 96 do Decreto no 9.235/2017 e do Parecer CNE/CES no 282 de 2002 (https://www.gov.br/mec/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/estrutura-organizacional/orgaos-especificos-singulares/secretaria-de-regulacao-e-supervisao-da-educacao-superior/perguntasfrequentes/quais-sao-as-normas-para). Assim, a obrigação imputada à ré, consistente na complementação do histórico acadêmico do autor deve ser afastada.
12. No tocante aos danos morais, mero descumprimento contratual não gera dano moral, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade, não configurada na hipótese em comento (STJ, AgInt no AREsp 2176713/MS, 2022/0230926-1, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 24.4.2023). Escorreita, em consequência, a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO
13. Recursos parcialmente providos para condenar a ré a restituir ao autor o montante de R$3.316,17 (três mil, trezentos e dezesseis reais e dezessete centavos), nos termos dos itens 9 e 10.
14. Custas recolhidas (ID 68856706). Condeno a ré ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995. Sem condenação do autor em honorários advocatícios sucumbenciais, ante a ausência de contrarrazões.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão (Lei no 9.099/1995, art. 46).
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, III e IV, e 30; Decreto no 9.235/2017, art. 96.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 586.316/MG, 2003/0161208-5, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.4.2007; AgInt no AREsp 2176713/MS, 2022/0230926-1, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 24.4.2023; TJDFT, Acórdão 1839043, 0716150-56.2022.8.07.0007, Rel. Luís Eduardo Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal, j. 26.3.2024; Acórdão 1787705, 0725258-48.2023.8.07.0016, Rel.a Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 20.11.2023.